Tribunal: STF
Processo: RE 424048
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: Ministério Público: legitimidade para propor ação civil
pública quando se trata de direitos individuais homogêneos em que
seus titulares se encontram na situação ou na condição de
consumidores, ou quando houver uma relação de consumo. É indiferente
 a espécie de contrato firmado, bastando que seja uma relação de
consumo: precedentes